Tribunal: TJES
Processo: 0004899-67.2013.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Crimes contra as Relações de Consumo; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004899-67.2013.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ABRAAO AMARO DA FONSECA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ART. 155, §1º E § 4º, INC. I E IV DO CPB – DEMONSTRAÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE - ALEGAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA – PRECLUSÃO – INOCORRÊNCIA DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA - REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSBILIDADE DE NEGATIVAÇÃO DOS MOTIVOS DO CRIME - INCOMPATIBILIDADE DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO COM O CRIME DE FURTO QUALIFICADO, TEMA REPETITIVO 1087 DO STJ – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Tanto o requerimento de recorrer em liberdade, quanto o de aplicação da atenuante da confissão, foram devidamente reconhecidos na sentença recorrida, situação que impõe o não conhecimento diante de ausência de interesse recursal.

2) Demonstração inequívoca da autoria e materialidade do delito de furto qualificado, através da confissão de ambos os recorrentes, depoimento da vítima e da menor de idade que concorreu para a prática do crime.

3) A drogadição voluntária não é apta a isentar ou atenuar a responsabilidade penal, nos moldes delineados pelo art. 28, II do Código Penal, equiparando-se a situação à embriaguez voluntária.

4) A inimputabilidade penal decorrente de ausência de autodeterminação do réu, em virtude de dependência química, é situação que deve ser comprovada através de prova pericial, a ser requerida no momento oportuno, sob pena de preclusão.

5) A tese de reconhecimento do arrependimento posterior está dissociada do conteúdo probatório dos autos, eis que os recorrentes não restituíram a “res furtiva” à vítima voluntariamente, mas ela foi apreendida pela polícia.

6) É inviável a utilização da confissão do apelante de que furtou para comprar drogas como fundamento para exasperar a pena-base pela negativação dos motivos do crime.

7) Conforme o recente entendimento do STJ, constante do Tema Repetitivo 1087, foi fixada a Tese da impossibilidade de a causa de aumento do furto cometido durante o repouso noturno incidir no furto qualificado. Portanto, tratando-se de decisão vinculante conforme a sistemática dos precedentes previstos nos arts. 956 e 927 do CPC, deve a sentença ser reformada para que a condenação se adeque a previsão do novo entendimento.

8) Mantido o regime inicial semiaberto, nos mesmos moldes fixados na sentença, mesmo diante da redução da pena abaixo de quatro anos, diante do reconhecimento dos maus antecedentes de ambos os recorrentes. Precedentes do STJ.

9) Arbitrados honorários no valor de R$ 600,00 (seiscentos Reais), devido a atuação do causídico em grau recursal como defensor dativo.

10) Apelo parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelas defesas de
ABRAÃO AMARO DA FONSECA e RONNIE CURITIBA AMÂNCIO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1° Vara Criminal de Barra de São Francisco, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou pela prática do crime previsto no art. 155, §1º e §4º, inciso I e IV, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 110 (cento e dez) dias-multa.

A defesa do recorrente
Abraão
apresentou razões de apelação ás fls. 327/336, ocasião em que requereu o reconhecimento da nulidade da condenação em virtude de sua inimputabilidade à época dos fatos, requerendo a produção de prova pericial de insanidade mental do apelante. Em caráter subsidiário requer a concessão do direito de recorrer em liberdade.

A defesa do recorrente
Ronnie
, por sua vez, apresentou razões de apelação às fls. 376/390, requerendo sua absolvição, alegando insuficiência probatória. Subsidiariamente a defesa postulou pela reforma da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base em seu mínimo legal, aplicação da atenuante da confissão e reconhecimento do arrependimento posterior. Por fim, requer o arbitramento de honorários advocatícios devidos pela atuação do defensor dativo.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de primeiro grau pelo desprovimento dos recursos.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer opinando no sentido de que seja conhecido e desprovido os apelos das defesas.

Manifestação da Procuradoria-Geral do Estado acerca dos critérios a serem dotados para arbitramento de honorários devidos a atuação de defensor dativo em grau recursal.

É o relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelas defesas de
ABRAÃO AMARO DA FONSECA e RONNIE CURITIBA AMÂNCIO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1° Vara Criminal de Barra de São Francisco, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou pela prática do crime previsto no art. 155, §1º e §4º, inciso I e IV, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 110 (cento e dez) dias-multa.

Conforme narrou a denúncia, os dois recorrentes foram condenados por terem efetuado furto em um estabelecimento comercial do ramo do vestuário, no período noturno, quebrando o vidro da loja e subtraindo dali diversas mercadorias.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a denúncia:

“(...) Extrai-se do Inquérito Policial que na madrugada entre os dias 24 e 25 de novembro de 2013, aproximadamente às 02h55min, na Avenida Jones dos Santos Neves, centro desta urbe, os denunciados RONNIE CURITIBA AMANCIO ("Tadinho') e ABRAÃO AMARO DA FONSECA, mediante destruição de obstáculo e com auxílio de uma adolescente, subtraíram cerca de 50 (cinquenta) a 70 (setenta) peças de roupa pertencentes à vítima MARCELINO DE CARVALHO PELANDA, proprietário do estabelecimento comercial Zaire Modas.

Segundo apurado, no dia acima mencionado, os denunciados RONNIE CURITIBA AMANCIO ("Tadinho') e ABRAÃO AMARO DA FONSECA, acompanhados da adolescente CARLA RODRIGUES SANTANA (companheira deste último), jogaram paralelepípedos contra a porta de vidro do estabelecimento, entraram e furtaram diversas peças de roupas e acessórios. (...).

Conforme verificado, os policiais militares, no mesmo dia 25111/13, após o relato do furto pela vítima, foram ao encalço dos possíveis autores dos fatos, tomando conhecimento de que os denunciados RONNIE e ABRAÃO estariam comercializando roupas no Bairro Colina ainda com etiquetas.

Chegando ao local, conseguiram encontraram RONNIE na casa do denunciado ABRAÃO. Ao passo que ABRAÀO foi localizado na casa de SONIA ALVES FERREIRA, onde havia clandestinamente invadido para fugir da polícia militar, portando uma faca. Cumpre registrar que todos os denunciados efetivamente confessaram a prática delituosa. (...)”.

Devido a tais fatos os ora apelantes foram denunciados, processados e condenados pelo crime previsto no 155, §1º e §4º, inciso I e IV, do Código Penal Brasileiro.

A defesa do recorrente
Abraão
apresentou razões de apelação ás fls. 327/336, ocasião em que requereu o reconhecimento da nulidade da condenação em virtude de sua inimputabilidade à época dos fatos, requerendo a produção de prova pericial de insanidade mental do apelante. Em caráter subsidiário requer a concessão do direito de recorrer em liberdade.

A defesa do recorrente
Ronnie
, por sua vez, apresentou razões de apelação às fls. 376/390, requerendo sua absolvição, alegando insuficiência probatória. Subsidiariamente a defesa postulou pela reforma da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base em seu mínimo legal, aplicação da atenuante da confissão e reconhecimento do arrependimento posterior. Por fim, requer o arbitramento de honorários advocatícios devidos pela atuação do defensor dativo.

Preliminarmente destaco que
não devem ser conhecidas duas teses por ausência de interesse recursal
, já que, tanto o requerimento de recorrer em liberdade, quanto o de aplicação da atenuante da confissão, foram devidamente reconhecidos na sentença recorrida.

A defesa do apelante Ronnie postula pela absolvição, alegando insuficiência probatória.

A
materialidade
foi demonstrada através do Boletim de Ocorrência de fls. 35/39 e 41/42, Laudo de Constatação de destruição de obstáculo de fl. 46, Auto de Apreensão de fls. 49 e Auto de Entrega de fl. 50.

A
autoria
foi confessada pelo próprio Ronnie, bem como pelo seu comparsa Abraão, quando interrogados em juízo, constando seus interrogatórios das mídias de fls. 276 e 229, respectivamente.

A confissão dos apelantes se integra com o depoimento da adolescente Carla Rodrigues Santana, que consta da mídia de fl. 205, que informou que participou do furto em concurso com os acusados, e que eles entraram na loja após jogar um paralelepípedo na vitrine.

A vítima Marcelino de Carvalho Pelanda, proprietário da loja de roupas, foi ouvido em juízo conforme a mídia de fl. 205, afirmou que recebeu telefonema na madrugada do dia dos fatos, avisando que o alarme de sua loja tinha disparado.

Havendo prova clara de materialidade e autoria, correta se encontra a condenação dos recorrentes.

Aduz a Defesa do recorrente Abraão que o furto por ele perpetrado derivou de sua condição de dependente químico, sendo que os delitos por eles praticados serviriam unicamente ao sustento de seus vícios por drogas.

Por tal motivo, pretende que seja reconhecida nulidade da sentença, devendo ser produzida prova pericial no sentido de comprovar que o recorrente não possuía capacidade de se autodeterminar no momento dos fatos, requerendo pelo incidente de insanidade mental.

Todavia o pleito defensivo não merece prosperar.

A esse respeito, imperioso levar em consideração que tal prova deve ser feita mediante a apresentação de elementos documentais, notadamente de laudo pericial próprio, requerido no momento adequado, não bastando a mera alegação desacompanhada de suporte probatório.

Ficou destacado na sentença recorrida que “
não há nos autos nada que comprove a sua perturbação mental devido ao uso de droga, pois sequer teve pedido para ser submetido a exame, inclusive o advogado constituído quando assumiu a defesa de Abraão (fls. 211), poderia ter requerido tal exame, mas permaneceu inerte”.

Portanto, “
Não tendo sido, em nenhum momento da instrução criminal, alegado acerca da inimputabilidade do acusado ou sido requerida a instauração de incidente de insanidade mental pela defesa, encontra-se preclusa tal matéria após a sentença condenatória. Ademais, não se verifica, no caso, qualquer indício de ser o acusado portador de alguma deficiência cognitiva ou que não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, razão pela qual não existe fundada e razoável dúvida que evidencie a necessidade de instauração de incidente de insanidade mental, que deveria ter sido requerido em momento oportuno
”. (TJES – ApCrim 0000416-79.2022.8.08.0007, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Eder pontes, Data de Julg.: 10/08/2023).

Nesse cenário, exsurge que a drogadição voluntária não é apta a isentar ou atenuar a responsabilidade penal, nos moldes delineados pelo art. 28, II do Código Penal, equiparando-se a situação a embriaguez voluntária.

Com efeito, a anulação da condenação com fundamento em suposta dependência química dos apelantes exigiria a produção de prova pericial idônea, sem a qual se mostra impossível o reconhecimento de eventual ausência de autodeterminação dos acusados em virtude do consumo prolongado de substâncias entorpecentes.

A propósito, este Colegiado já decidiu que a “
Tese de dependência química que não elide a responsabilização penal do agente pelo crime praticado, tampouco justifica a redução da reprimenda imposta, inexistindo registro capaz de demonstrar inimputabilidade ou semi-imputabilidade. A mera condição de usuário de drogas, não autoriza a aplicação do benefício
”. (TJES – ApCrim 0004335-98.2021.8.08.0011, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Eder pontes, Data de Julg.: 29/06/2023).

A tese de reconhecimento do arrependimento posterior está totalmente dissociada do conteúdo probatório dos autos, eis que os recorrentes não restituíram a “res furtiva” à vítima voluntariamente, tendo ela sido apreendida pela polícia.

“
As instâncias ordinárias, soberanas na análise fática, afirmaram que apenas após ter sido preso em flagrante que o agravante declinou onde havia abandonado a res furtiva. Logo, inviável o acolhimento da tese de
arrependimento posterior (art. 65, inciso III, alínea b, do Código Penal - CP), vez que
ausente a voluntariedade do ato
”. (STJ - AgRg no HC n. 763.745/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

A defesa do recorrente Ronnie postulou pela reforma da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base em seu mínimo legal.

Na primeira fase da dosimetria a pena do recorrente foi majorada em 03 (três) meses diante do reconhecimento de três circunstâncias judiciais como negativas, os maus antecedentes, diante da existência de condenação com trânsito em julgado, os motivos, diante da confissão do réu de que furtou para comprar drogas para sustentar seu vício, e das circunstâncias, por considerar uma das duas causas de aumento na primeira fase (rompimento de obstáculo), e a outra para qualificar o furto (concurso de agentes).

Após a devida análise, verifico que duas das circunstâncias negativadas possuem fundamentação idônea, extraída de elementos concretos produzidos durante a instrução, e aptos a preencher o requisito da devida fundamentação, a saber, os maus antecedentes e as circunstâncias do crime.

Todavia, segundo a jurisprudência predominante no Colendo STJ, é inviável a utilização da confissão do apelante de que furtou para comprar drogas como fundamento para exasperar a pena-base pela negativação dos motivos do crime.

“
No que toca aos motivos do crime, destacou-se na dosimetria da pena que a subtração ocorreu para o sustento do vício de drogas do réu. Contudo, predomina nesta Corte o entendimento de que, mesmo em crimes patrimoniais,
é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio
, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor
”. (STJ - AgRg no HC n. 693.887/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

Na segunda fase a pena foi reduzida em 12 (doze) meses diante da aplicação da atenuante da confissão.

Na terceira fase, a pena de ambos os recorrentes foi aumentada diante da aplicação da causa de aumento do repouso noturno.

Acerca deste ponto, muito embora não ventilado pela defesa, é necessário observar o recente entendimento do STJ, constante do Tema Repetitivo 1087, onde restou fixada a seguinte Tese:

"(im)possibilidade de a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) incidir tanto no crime de furto simples (caput) quanto na sua forma qualificada (§ 4°)".

Portanto, tratando-se de decisão vinculante conforme a sistemática dos precedentes previstos nos arts. 926 e 927 do CPC, devendo a sentença ser reformada para que a condenação dos apelantes se adequem a previsão do novo entendimento.

Desta forma deve ser alterada a capitulação legal prevista no édito condenatório de primeiro grau, passando os apelantes a estarem condenados pelo delito previsto no art. 155, §4º, inc. I e IV do CP, ficando excluído a causa de aumento relativa a causa de aumento de pena do repouso noturno.

Diante da fundamentação exposta, com a manutenção de duas circunstâncias consideradas negativas, a nova pena-base fica estabelecida em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Mantida a redução a pena em 01 (um) ano, diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Ausentes agravantes.

Por fim, ausentes causas de diminuição, e excluída causa de aumento do repouso noturno, conforme fundamentação já mencionada, de modo que
a pena definitiva fica estabelecida em 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão
.

A pena de multa fica reduzida proporcionalmente, sendo estabelecida em 75 (setenta e cinco) dias-multa
.

A dosimetria da pena de ambos os recorrentes foi feita exatamente da mesma forma, de modo que a redução da pena se opera em face dos dois apelantes.

Mantenho o regime inicial semiaberto, nos mesmos moldes fixados na sentença, mesmo diante da redução da pena abaixo de quatro anos, diante do reconhecimento dos maus antecedentes de ambos os recorrentes.

“
Considerando que a pena definitiva do agravante, pelo delito de tráfico de drogas, alcança 5 anos e 10 meses de reclusão, está autorizada a manutenção do regime prisional inicial fechado, o imediatamente mais grave do que aquele recomendado pelo quantum da reprimenda,
em razão do reconhecimento do vetor negativo dos maus antecedentes
, a teor do disposto no art. 33, § 2.º, alíneas 'a' e 'b', e § 3.º, do Código Penal
”. (STJ - AgRg no AREsp n. 2.305.093/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023).

Pela mesma fundamentação, aliada ao disposto no inc. III, do art. 44, do CPB, inviável a substituição a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Por fim, levando em conta o grau de zelo adotado pela defesa do recorrente Ronnie,
arbitro os honorários no valor de R$ 600,00 (seiscentos Reais),
devido a atuação do causídico em grau recursal como defensor dativo.

Ante o exposto, conheço parcialmente dos apelos, e na parte conhecida
DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
para reduzir a pena dos recorrentes para 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa.

É como voto.